Tribunal: TJMT
Processo: 1012850-86.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012850-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. E. M. D. S. - CPF: 118.100.811-57 (AGRAVADO), M. I. M. D. S. - CPF: 118.101.191-46 (AGRAVADO), JOSE GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 039.428.451-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE
DEFERIU
LIMINAR PARA
DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE MOLECULAR PARA SÍNDROMES RELACIONADAS À CRANIOESTENOSE/CRANIOSSINOSTOSE A FIM DE FECHAR DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE PFEIFFER – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Nos termos da norma contida no art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pesem os argumentos utilizados nas razões recursais, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter a responsabilização da Operadora pelo custeio integral do exame, diante da gravidade do quadro das autoras
.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde de pessoa, devendo o direito ao bem estar do paciente sobrepujar à conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.

Depreende-se dos autos que os documentos acostados a inicial demonstram que as agravadas estão em processo investigativo de Síndrome de Pfeiffer, sendo necessária a realização do referido exame, sendo este o mais indicado e requerido para descobrir o correto diagnóstico do mal que lhes acomete, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde das pacientes, caso o exame não seja realizado..

Lado outro, o art. 10 da Lei nº. 9.656/98 estabelece que a cobertura do plano de saúde servirá para os tratamentos das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, mais conhecida por “CID”.

No caso, os laudos médicos, juntados nos ID ́s 117779649 e 117779650 – origem, indicaram o CID da doença que pode estar acometendo as requerentes, sendo Síndrome de Pfeiffer – CID Q87.0 / Q75.0.

Acerca da requestada cobrança de coparticipação,
os ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiram que não é ilegal cláusula contratual de plano de saúde que prevê a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, desde que expressamente previsto no contrato.

Colhe-se do CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE a previsão para cobrança da coparticipação nas consultas, exames, terapias e procedimentos ambulatoriais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº. 102366457.2023.8.11.0001, proposta em seu desfavor por M.I.M.D.S. e M.E.M.D.S., representadas por JOSE GOMES DE SOUZA JUNIOR, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 03 (três) dias, autorize e custeie a realização do exame solicitado pelo médico, consistente no teste molecular para síndromes relacionadas à cranioestenose/craniossinostose (Síndrome de Pfeiffer) nas requerentes, sob pena de multa no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante.

Em suas razões, a parte agravante alega que não ter responsabilidade legal ou contratual de custear os exames solicitados, os quais não encontram previsão nas Diretrizes da Agência Nacional de Saúde - ANS.

Sustenta que, embora as agravadas sejam beneficiárias do plano de saúde denominado UNIMED PREMIUM MT INDIVIDUAL/FAMILIAR ENFERMARIA, não gozam de cobertura contratual para tanto, nem conseguem caracterizar situação de urgência ou emergência.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, determinando a imediata cassação da medida concedida e, no mérito, seja dado provimento ao Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida.

Caso seja mantida à obrigatoriedade de custeio, requer seja modificada a decisão agravada, determinando o custeio dos tratamentos com a devida cobrança de coparticipação estipulado em contrato.

Contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do exame requestado.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 171949685).

Contraminuta da parte agravada (ID 174948698).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 177771194).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por M.I.M.D.S. e M.E.M.D.S., representadas por JOSE GOMES DE SOUZA JUNIOR, em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando que as autoras são gêmeas, nascidas em 27/12/2022, e que possuem cranioestenose/craniossinoste associada a alguma síndrome, provavelmente Síndrome de Pfeiffer, e que seriam necessários exames para constatação do quadro.

Assim, para que se pudesse fechar o diagnóstico, o médico especialista solicitou o teste molecular para síndromes relacionadas à cranioestenose/craniossinoste, a fim de elucidar a etiologia genética do caso e, assim, estabelecer a melhor linha de cuidado para a situação.

Contudo, ao tentarem realizar os exames, as requerentes, através de seus genitores, foram surpreendidas pela negativa do Plano de Saúde, sob a alegação de que a indicação clinica não preenche as Diretrizes estabelecida na Resolução Normativa 465/2021 da ANS.

Por tais motivos, alegando estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida, postularam, em sede de tutela de urgência, que a reclamada seja obrigada a autorizar a realização do exame consistente no teste molecular para síndromes relacionadas à cranioestenose/craniossinostose.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, deferiu o pedido liminar por entender que não se vislumbra na documentação juntada qualquer indicativo de que o exame é de urgência ou emergência a justificar a concessão da tutela de urgência,
o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Consigno que a vertente hipótese é de relação de consumo, amparada na Lei n. 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei nº. 9656/98, incluído pela Medida Provisória nº. 2.177-44/2001:

“Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.”

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao deferir o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Em que pesem os argumentos utilizados no recurso, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter a responsabilização da Operadora pelo custeio integral do exame, diante da gravidade do quadro das autoras
.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde de pessoa, devendo o direito ao bem estar do paciente sobrepujar à conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.

Com efeito, depreende-se dos autos que os documentos acostados a inicial demonstram que as agravadas estão em processo investigativo de Síndrome de Pfeiffer, sendo necessária a realização do referido exame, sendo este o mais indicado e requerido para descobrir o correto diagnóstico do mal que lhes acomete, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde das pacientes, caso o exame não seja realizado.

A operadora de saúde Agravante alega que a negativa para realização do exame se deu sob o argumento de que a indicação clínica não preenche as diretrizes estabelecidas na Resolução nº 465 da ANS.

Registre-se que o objetivo do contrato de plano de saúde é assegurar ao consumidor a plenitude de sua saúde e integridade física. Assim, a orientação investigativa das doenças e terapêuticas a serem utilizadas, a princípio, deve ser avaliada pelo médico que assiste o paciente.

Portanto, incumbe ao profissional que assiste a parte Agravada a opção de qual método e exames utilizar para fechamento de um diagnóstico, para então, optar pelo tratamento a que deve ser o paciente submetido.

Lado outro, o art. 10 da Lei nº. 9.656/98 estabelece que a cobertura do plano de saúde servirá para os tratamentos das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, mais conhecida por “CID”.

No caso, os laudos médicos, juntados nos ID ́s 117779649 e 117779650 – origem, indicaram o CID da doença que pode estar acometendo as requerentes, sendo Síndrome de Pfeiffer – CID Q87.0 / Q75.0.

Nesse viés, a recusa da requerida/agravante ofende o artigo 51, inciso IV, do CDC, pois implica em abusividade e ofensa a boa-fé contratual, uma vez que o plano de saúde não pode limitar o tratamento que tenha por objeto restabelecer a saúde do paciente.

Assim, em sede de cognição sumária, impõe-se, ao menos por ora, a conclusão de que a situação da parte agravada possui nítido caráter de urgência.

Ao obstar a realização do exame indicado por profissional médico como indispensável às necessidades das infantes e essencial à manutenção de sua saúde, a recusa de custeio, com base em cláusula contratual, que a princípio se mostra dúbia, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, ameaça o direito à vida e à saúde do consumidor.

Sobre o tema, merecem menção os seguintes julgados:

“PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA DO EXAME DENOMINADO 'TESTE MOLECULAR DE DNA POR SEQUENCIAMENTO COMPLETO' A PRETEXTO DE O PROCEDIMENTO NÃO ESTAR PREVISTO NO ROL DA ANS - EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DA AUTORA, QUE SUSPEITA DE DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 - F84.0) - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO À CONFIRMAÇÃO DA DOENÇA E DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NÃO EXCLUI A COBERTURA DA DOENÇA - NEGATIVA DE EXAME ASSOCIADOS À ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO QUE SE AFIGURA ABUSIVA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 96 DESTE E. TRIBUNAL - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2028380-04.2020.8.26.0000, Relator: Theodureto Camargo, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 23/04/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. EXAME PARA DETECÇÃO DE AUTISMO. PACIENTE COM 2 (DOIS) ANOS DE IDADE. ALEGAÇÃO DE RECUSA DA OPERADORA EM AUTORIZAR EXAME PARA CRIANÇA COM SUSPEITA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NECESSÁRIO PARA CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES, ADUZINDO QUE SE AFIGURA ABUSIVA A LIMITAÇÃO CONTRATUAL QUE EXCLUI O CUSTEIO DOS MEIOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO MELHOR DESEMPENHO DO TRATAMENTO DA DOENÇA. SÚMULA Nº 340 DESTE TJRJ. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO AFIRMADO. BEM COMO PRESENTE O PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO COM A DEMORA DO CORRETO DIAGNÓSTICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-RJ, AI: 00190662920218190000, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2021)

Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

““[...] Da análise do contrato de prestação de serviços juntado no ID 28319482-Pág. 11, depreende-se que a operadora do plano de saúde não fez qualquer menção aos tratamentos terapêuticos não cobertos, apenas informa que alguns serviços prestados dependem do preenchimento de critérios estabelecidos pela Resolução Normativa n.º 428/2017 da ANS. Sobre a questão em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora as operadoras de planos de saúde possam, com alguma liberdade, limitar a cobertura, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico que o facultativo reputa adequado.[...] Nesse prisma, não sobressaem dúvidas acerca da plausibilidade do direito invocado pela parte Agravada, posto que a lista de procedimentos da ANS é tratada como rol exemplificativo, e não taxativo. Logo, em que pese não contenha o tipo de tratamento prescrito, em princípio, não há como afastar, nesta quadra processual, o dever da Agravante custeá-lo por ser modalidade de fisioterapia, tratamento que não está excluído da cobertura. No que tange ao exame de Exoma Completo, diante das informações médicas, dessume-se justificada a necessidade do procedimento solicitado, porquanto a paciente encontra-se em agravamento evolutivo de sua saúde, bem como necessita do diagnóstico e tratamento correto, a fim de assegurar o aconselhamento genético de sua família, o mais cedo possível.[...] (TJ-MT - AI: 1019062-65.2019.811.0000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/04/2020, Data de Publicação: 16/04/2020)

“AGRAVO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DETERMINAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO LIMINAR, NO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS), NO SENTIDO DE DAR COBERTURA INTEGRAL A “TODOS OS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, HOSPITALARES, CIRÚRGICOS, MEDICAMENTOSOS, ONCOLÓGICOS (QUIMIOTERAPIA, HORMONIOTERAPIA ETC.) E OUTROS QUE, EM DECORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, FOREM DECLARADOS NECESSÁRIOS E INDISPENSÁVEIS À PRESERVAÇÃO DA VIDA E DE SUA SAÚDE -

CUSTEIO DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM A FÁRMACO ABIRATERONA (ZYTIGA) OU OUTRO QUE A VIER A SER INDICADO, SOB PENA DE MULTA - CASO DE EVENTUAL REITERAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - MULTA FIXADA POR HORA - MATERIA JA DEVIDAMENTE ENFRENTADA EM AGRAVOS ANTERIORES - RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO - ABUSIVIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA, INCLUSIVE QUANTO A MULTA. - RECURSO DESPROVIDO. "Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgRg no AREsp n. 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 26/3/2015)". (AgInt no AREsp 918.635/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017)” (AI 105024/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017)

Assim, em sede de cognição sumária, restou demonstrada nos autos a efetiva necessidade de realização do exame postulado pela parte agravada, de modo que a demora na realização do referido procedimento poderá causar atraso no tratamento adequado às requerentes e no agravamento do seu estado clínico.

Caso seja mantida à obrigatoriedade de custeio, a Agravante requer seja modificada a decisão agravada, determinando o custeio dos tratamentos com a devida cobrança de coparticipação estipulado em contrato.

Acerca da requestada cobrança de coparticipação,
os ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiram que não é ilegal cláusula contratual de plano de saúde que prevê a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, desde que expressamente previsto no contrato:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO EM VALORES PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. TRATAMENTO SEM INTERNAÇÃO. LEGALIDADE. FATOR DE RESTRIÇÃO SEVERA AOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva cláusula contratual de plano de saúde que prevê a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo do tratamento. 2. Os planos de saúde, instituídos com o objetivo de melhor gerir os custos da assistência privada à saúde, podem ser integrais (completos) ou coparticipativos. 3. O art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 permitiu a inclusão de fatores moderadores, paralelos às mensalidades, no custeio dos planos de saúde, como a coparticipação, a franquia e os limites financeiros, que devem estar devidamente previstos no contrato, de forma clara e legível, desde que também não acarretem o desvirtuamento da livre escolha do consumidor. Precedente. 4. A adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário, que, por sua vez, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento. 5. Os fatores moderadores de custeio, além de proporcionar mensalidades mais módicas, são medidas inibitórias de condutas descuidadas e pródigas do usuário, visto que o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e exames afetará negativamente o seu patrimônio. A prudência, portanto, figura como importante instrumento de regulação do seu comportamento. 6. Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei. Vedação, todavia, da instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a exemplo de financiamentos quase integrais do procedimento pelo próprio usuário, a evidenciar comportamento abusivo da operadora. 7. A coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores prefixados (arts. 2º, VII e VIII, e 4º, VII, da Resolução CONSU nº 8/1998). 8. O afastamento da cláusula de coparticipação equivaleria a admitir-se a mudança do plano de saúde para que o usuário arcasse com valores reduzidos de mensalidade sem a necessária contrapartida, o que causaria grave desequilíbrio contratual por comprometer a atuária e por onerar, de forma desproporcional, a operadora, a qual teria que custear a integralidade do tratamento. 9. Recurso especial provido. (REsp 1.566.062/RS, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 21/06/2016).

Sob este enfoque, não se configura abusiva a cobrança da coparticipação, mormente porque a jurisprudência Superior a admite.

Colhe-se do CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE a previsão para cobrança da coparticipação nas consultas, exames, terapias e procedimentos ambulatoriais:

“6 – DA CO-PARTICIPAÇÃO

6.1 – Este contrato de plano de saúde possui entre os seus mecanismos de regulação, a coparticipação, que é a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário sempre que houver a realização de consultas, exames, terapias e procedimentos ambulatoriais respeitados as resoluções e instruções normativas da ANS e conforme o quadro de valores indicado na íntegra do Contrato de Prestação de Serviços.” (ID 125979415 – pág. 5 - origem)

Por fim, a agravante requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado.

Porém, eventual perigo de irreversibilidade da medida não pode representar óbice intransponível à concessão da tutela antecipada em casos tais, que envolve risco à saúde da parte autora, quando foi constatada a verossimilhança do direito alegado, havendo ainda possibilidade de dano irreversível muito maior à parte autora que padece de enfermidade grave e que, inclusive, cumpriu a sua obrigação pactuada, com o pagamento das mensalidades do plano de saúde.

Nesse raciocínio, nada há nos autos a justificar a concessão do pleito alternativo da agravante, uma vez que a verossimilhança está a favor da parte recorrida, como dito, e ainda, que não há nenhuma comprovação da recorrente de que, caso a ação venha a ser julgada improcedente, a parte agravada não terá o valor necessário para devolver à Requerida.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para permitir a cobrança da coparticipação conforme previsão expressa em contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023